Tribunal: TJES
Processo: 5010722-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010722-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA DE CARVALHO LACERDA e outros
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO PREPOSTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por JANAINA DE CARVALHO LACERDA (ora Recorrente/Recorrida) em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ora Recorrida) e BANCO INTER S.A. (ora Recorrente/Recorrido), aduzindo a requerente que, em 15/04/2024, foi vítima de fraude perpetrada por terceiro que se passou por preposto do Banco Nubank. Narra que, sob o pretexto de cancelar uma transação suspeita de R$6.450,00, foi induzida a realizar procedimentos no aplicativo que resultaram na efetivação de um débito em seu cartão de crédito no mesmo valor, transferido para a conta de um desconhecido. Afirma que a tentativa de reaver o valor administrativamente, via Mecanismo Especial de Devolução (MED), restou infrutífera. Busca, assim, a devolução do valor de R$6.450,00 e indenização por danos morais no montante de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15284746) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para declarar a inexigibilidade da transação no valor de R$6.450,00, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15284758) , a parte Autora, ora Recorrente (JANAINA DE CARVALHO LACERDA), pugna pela reforma da sentença para que os réus sejam condenados por danos morais. Defende que a fraude acarretou cobranças excessivas , restrição de crédito , e que a dívida atingiu o montante de R$ 16.860,94 , além de ter recebido centenas de ligações de cobrança. Requer a condenação no valor de R$ 10.000,00.

4. Já a Ré Banco Inter S.A, por via de Recurso Inominado (ID nº 15284763), suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui relação com a fraude ocorrida, que se originou na conta de outra instituição, caracterizando fortuito externo. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a inexistência de falha em sua prestação de serviços e a culpa exclusiva da consumidora, que realizou a transferência voluntariamente.

5. A parte Ré NU FINANCEIRA S.A., ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15284768), argui a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro (fortuito externo), o que afasta sua responsabilidade, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC. Enquanto a Ré BANCO INTER S.A., ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15284766), rebate os argumentos do recurso da autora e pleiteia a manutenção da improcedência do pedido de danos morais, por entender se tratar de mero aborrecimento e não haver ato ilícito de sua parte. Sem contrarrazões apresentadas pela parte Autora.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

7. No que tange ao recurso da Autora.
No que tange ao recurso da Autora (ID 15284758). Embora se reconheça o infortúnio enfrentado pela autora, vítima de fraude bancária, entendo que tal fato, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral, o qual pressupõe violação aos direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal. Isso porque a recorrente não demonstrou, a meu ver, que o ocorrido tenha causado repercussões graves em sua esfera íntima. As alegações de "cobrança excessiva", "restrição a acesso a crédito" e "centenas de ligações" (ID 15284758) não são admissíveis para o deferimento de indenização, pois se baseiam apenas em alegações subjetivas ou de cunho meramente emotivo, desacompanhadas de prova concreta de sua ocorrência e magnitude. A meu sentir, a autora, ora recorrente, não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos pelo fato. Não estão presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565). Assim, a manutenção da sentença, que julgou improcedente o pleito indenizatório, é medida que se impõe.

8.
Quanto ao Recurso do Réu BANCO INTER S.A.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. De início, a presença da Ré, ora recorrente, na lide foi necessária, uma vez que o beneficiário do golpe era correntista de sua instituição, sendo imprescindíve
l
a sua participação no processo a fim de aferir as responsabilidades cabíveis ao caso. A sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada nesse ponto, não sendo os argumentos apresentados no recurso suficientes para a sua alteração.

9.

No mérito, entendo que o recurso não merece provimento. Apesar das razões apresentadas na peça recursal, a sentença possui caráter meramente declaratório no que se refere à inexigibilidade da dívida contraída pela consumidora em razão da fraude ocorrida. Insta salientar que não há, em momento algum, estipulação de obrigação específica direcionada às instituições bancárias, de forma que não há que se falar em condenação contra o Banco Inter no caso. Dessarte, ausente condenação específica, torna-se desnecessária a reforma do julgado.

10. Da conclusão.
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, segunda parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 20% sobre o valor da causa.

Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)